Tribunal: TJMT
Processo: 1004514-88.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004514-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RICARDO CASTRO ORTEGA - CPF: 537.688.331-00 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MULTA COMINATÓRIA PARA EXIBIÇÃO DOCUMENTAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO INTEGRAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TETO MÁXIMO. DESPROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE LIMITE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou multa cominatória diária sem estipulação de teto máximo para compelir instituição financeira à apresentação de documentos no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) exclusão integral da multa cominatória; ou, subsidiariamente, (
ii
) fixação de teto máximo compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se a multa cominatória fixada para compelir a exibição documental deve ser excluída; e (
ii
) verificar a necessidade de estipulação de teto máximo para a incidência das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A multa cominatória possui natureza instrumental destinada a compelir o cumprimento de obrigações de fazer ou de não fazer, com possibilidade de o juízo de primeiro grau modificar o valor ou a periodicidade da penalidade quando insuficiente ou excessiva (CPC, art. 537,
caput
e § 1º).

5. A proporcionalidade das astreintes deve ser aferida à luz da natureza e da complexidade da obrigação imposta, de modo que prestações que demandam diligências técnicas e administrativas de maior extensão exigem parâmetros compatíveis com a dificuldade de cumprimento (CPC, art. 537, § 1º).

6. A supressão integral da penalidade voltada a assegurar o cumprimento de obrigação de exibição documental esvazia a eficácia da determinação judicial e compromete a instrumentalidade do processo, especialmente quando a parte obrigada não controverte o dever de apresentar a documentação (CPC, arts. 6º e 537).

7. A fixação de multa cominatória sem estipulação de teto máximo expõe a parte obrigada a crescimento indefinido do montante, o que desvirtua a finalidade coercitiva da medida e a converte em instrumento de enriquecimento indevido do credor (CPC, art. 537, § 1º).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º e 537,
caput
, e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1035585-45.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de procedimento de repactuação de dívidas (superendividamento), registrada sob o n. 1113880-70.2025.8.11.0041, ajuizada por
RICARDO CASTRO ORTEGA
.

Na
origem
, o agravado propôs ação de repactuação de dívidas em face do agravante e de outros 05 (cinco) credores, com fundamento na Lei n. 14.181/2021, em que alegou encontrar-se em situação de superendividamento, com passivo que totaliza R$ 262.954,80 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).

Requereu a concessão de gratuidade da justiça e de tutela de urgência para limitar os descontos ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos mensais (id. 214416165 - PJe 1º grau).

Na
decisão agravada
, o juízo deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos, sob o fundamento de que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não foram demonstrados, pois a aferição da situação financeira do agravado dependeria da manifestação dos credores e da produção de provas.

No capítulo referente à cooperação processual, determinou a intimação dos credores para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar documentos e contratos relativos às operações creditícias firmadas com o agravado, acompanhados de planilha atualizada do débito, sob pena de multa diária, sem estipulação de teto máximo (id. 219180670 - PJe 1º grau).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta a desproporcionalidade da multa cominatória fixada sem limitação, sob o argumento de que as
astreintes
possuem natureza instrumental e se destinam exclusivamente a compelir o cumprimento da obrigação, e não a promover enriquecimento indevido da parte adversa.

Aduz que a obrigação imposta exige diligência técnica e administrativa para reunião e conferência de múltiplos contratos, muitos deles antigos e sujeitos a migrações de sistemas, arquivamentos e procedimentos internos de validação, circunstância que afasta a caracterização de ato simples ou imediato.

Acrescenta que não impugna o dever de cooperação processual nem a obrigação de apresentar a documentação determinada, e que o inconformismo recai exclusivamente sobre a ausência de limitação da penalidade, pois a estipulação de teto razoável já seria suficiente para assegurar a efetividade da ordem.

Requer a reforma da decisão para afastar a multa diária ou, subsidiariamente, fixar limite máximo compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (id. 344167388).

O pleito de efeito suspensivo foi indeferido, em razão da ausência de
periculum in mora
(id. 345486867).

Sem contrarrazões (id. 352071870).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à alegada desproporcionalidade da multa cominatória de R$ 200,00 (duzentos reais) diários, fixada sem estipulação de teto máximo, para compelir o agravante à exibição de documentos referentes aos créditos firmados com o agravado, nos autos do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

O recurso merece parcial provimento.

O art. 537 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a impor multa cominatória nas obrigações de fazer ou de não fazer, com o propósito de assegurar a efetividade da ordem judicial.

A medida ostenta natureza instrumental, voltada exclusivamente a compelir o devedor ao cumprimento da determinação, e não a puni-lo pelo inadimplemento, razão pela qual deve guardar proporcionalidade com a obrigação imposta.

Nessa perspectiva, o § 1º do referido dispositivo confere ao magistrado o poder de modificar o valor ou a periodicidade da penalidade quando se revelar insuficiente ou excessiva, o que evidencia a preocupação do legislador com a adequação da medida coercitiva à sua finalidade.

Em caso análogo, esta Segunda Câmara de Direito Privado consignou,
verbis
:

“
(...) 3. A multa cominatória é medida coercitiva e acessória, com respaldo no art. 537 do CPC, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de desvirtuamento da sua finalidade.

4. A fixação de multa no valor de R$ 1.000,00 diários sem limite máximo revela-se excessiva diante das circunstâncias do caso, especialmente considerando o valor do contrato e a natureza da obrigação, podendo acarretar enriquecimento indevido da parte autora.

5. A ausência de teto limitador para as astreintes contraria a prática consolidada na jurisprudência, que recomenda sua estipulação como forma de prevenir abusos e assegurar equilíbrio entre as partes. (...)
” (TJMT, AI n. 1035585-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2025).

Na espécie, o Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá impôs ao
Banco do Brasil S/A
multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), sem estipulação de limite máximo, para que apresente documentos e contratos referentes aos créditos firmados com o agravado, no âmbito do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento (id. 219180670 - PJe 1º grau).

Em relação ao pleito de exclusão integral da penalidade, o recurso não deve obter êxito, pois a imposição de astreintes para garantir o cumprimento da obrigação de exibição documental encontra respaldo no art. 537 do Código de Processo Civil e se revela compatível com o dever de cooperação previsto no art. 6º do mesmo diploma.

Acrescente-se que o próprio agravante reconhece não impugnar a obrigação de apresentar a documentação determinada nem o dever de cooperação, de modo que a supressão integral da penalidade esvaziaria a eficácia da decisão de primeiro grau e comprometeria a instrumentalidade do processo.

Contudo, a alegação de que a obrigação imposta exige diligências complexas de reunião e conferência de múltiplos contratos, sujeitos a migrações de sistemas, arquivamentos e procedimentos internos de validação, indica que essa obrigação não equivale a ato simples e imediato.

Essa circunstância, embora não autorize a exclusão das astreintes, é relevante para a aferição da proporcionalidade dos parâmetros fixados na decisão agravada, especialmente diante da ausência de teto máximo para a incidência da multa.

Com efeito, a fixação de penalidade sem qualquer limitação expõe o agravante a crescimento indefinido do montante, circunstância que representa risco patrimonial concreto, desvirtua a finalidade coercitiva da medida e a converte em instrumento de enriquecimento indevido da parte contrária.

Por outro lado, a estipulação de limite adequado preserva a função instrumental da multa, mantém a efetividade da ordem judicial e evita a formação de passivo excessivo em relação à obrigação principal, solução que harmoniza os interesses das partes com os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante desse contexto, constata-se a validade da multa cominatória como instrumento de coerção processual, porém há a necessidade de adequação dos parâmetros para evitar a formação de passivo desproporcional, de modo que se impõe o parcial provimento do recurso para fixar teto máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, para fixar teto máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a incidência da multa cominatória, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026